Tribunal: STF
Processo: ARE 1065233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Previdenciário. 3. Contribuições sociais: empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar 84/96. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.